Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-93.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de descontos mensais indevidos em relação ao benefício previdenciário – Pedido de cessação dos descontos em sua conta corrente, com fundamento no artigo 3o da Resolução 3.695 do Banco Central – Insubsistência – Existência de ao menos sete

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Alegação de descontos mensais indevidos em relação ao benefício previdenciário – Pedido de cessação dos descontos em sua conta corrente, com fundamento no artigo 3o da Resolução 3.695 do Banco Central – Insubsistência – Existência de ao menos sete contratos de crédito pessoal em nome do apelante, celebrados entre os anos de 2016 e 2018 perante outra instituição financeira (Banco Agiplan), configurando vínculo jurídico entre o apelante e o Banco Agiplan – Autorização em contrato quanto ao débito em conta corrente através da agência e conta do banco ora apelado – Concessão do pedido resultaria em alteração unilateral da modalidade de pagamento, afrontando princípios contratuais e promovendo a intervenção na esfera obrigacional de contrato celebrado com instituição financeira terceira – Nada obstante a aplicação do Código de Consumidor, não está configurada responsabilidade do apelado por danos decorrentes da sua atividade bancária – Ação que não tem por escopo a validade dos contratos de empréstimo celebrados e ausência de demonstração de abusividade das cláusulas contratuais acordadas – Pedido de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados – Insubsistência – Apelado que agiu de acordo com a modalidade de pagamento contratada pelo apelante perante o Banco Agiplan – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários, observado o benefício da gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001658-
93.2018.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
PERCIVAL GIACOMETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654 -Voto no 1441
2
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654
Apelante: Percival Giacometti
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Raisa Alcântara Cruvinel Schneider
Comarca: Vargem Grande Paulista Vara Única
Voto no 1441
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA Sentença de improcedência Recurso do autor
Alegação de descontos mensais indevidos em relação ao benefício
previdenciário Pedido de cessação dos descontos em sua conta
corrente, com fundamento no artigo 3o da Resolução 3.695 do
Banco Central Insubsistência Existência de ao menos sete
contratos de crédito pessoal em nome do apelante, celebrados
entre os anos de 2016 e 2018 perante outra instituição financeira
(Banco Agiplan), configurando vínculo jurídico entre o apelante e
o Banco Agiplan Autorização em contrato quanto ao débito em
conta corrente através da agência e conta do banco ora apelado
Concessão do pedido resultaria em alteração unilateral da
modalidade de pagamento, afrontando princípios contratuais e
promovendo a intervenção na esfera obrigacional de contrato
celebrado com instituição financeira terceira Nada obstante a
aplicação do Código de Consumidor, não está configurada
responsabilidade do apelado por danos decorrentes da sua
atividade bancária Ação que não tem por escopo a validade dos
contratos de empréstimo celebrados e ausência de demonstração
de abusividade das cláusulas contratuais acordadas Pedido de
danos morais e restituição em dobro dos valores descontados
Insubsistência Apelado que agiu de acordo com a modalidade de
pagamento contratada pelo apelante perante o Banco Agiplan
Sentença mantida Recurso não provido, com majoração dos
honorários, observado o benefício da gratuidade processual.
Trata-se de sentença (fls. 175/178), cujo relatório se adota, que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada,
proposta por Percival Giacometti em face de Banco Bradesco S/A, julgou improcedentes
os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da
gratuidade da justiça.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 197/202), aduzindo, em síntese, (i) pela
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo-se considerar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654 -Voto no 1441
3
hipossuficiência e fragilidade perante a ré; (ii) que a ré efetuou descontos abusivos de
valores sem a sua autorização, em desconformidade com o que prevê o artigo 3o da
Resolução 3.695/09 do Banco Central, promovendo forte impacto em seu orçamento e
abalo moral. Nesse sentido, propugna pela reforma da sentença, para que seja concedida
total procedência à ação.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, pois o autor é beneficiário da
gratuidade judiciária (fls. 18 e 49).
O réu apresentou contrarrazões (fls. 205/222).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Narra o apelante em suas razões recursais que o seu benefício previdenciário
vem sofrendo descontos mensais indevidos, na medida em que não contaram com a sua
autorização, ocasionado uma série de danos e prejuízos, em especial o comprometimento
quase integral da sua aposentadoria.
Em virtude disso, por meio desta ação, o recorrente pretende fazer cessar os
descontos em sua conta corrente, com fundamento no artigo 3o da Resolução 3.695 do
Banco Central e nos termos da notificação extrajudicial de fls. 19/20. Além disso, pleiteia o
ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
Contudo, a exata extensão dos pedidos e causa de pedir foi objeto de, ao
menos, quatro emendas à inicial ao longo do processo.
Para fins de esclarecimento, convém desde logo consignar alguns aspectos
extraídos da análise das peças e decisões processuais.
Instado a esclarecer, entre outras coisas, acerca dos valores indevidos e
sobre a pretensão de exibição de documentos, na petição de fls. 50/51, o apelante reafirmou
que pretendia “cessar os descontos na conta corrente (...), independentemente de qualquer
que seja a natureza dos descontos”, bem como esclareceu que os descontos dizem respeito
à contratação de empréstimo com instituição terceira.
Diante da ausência de negativa quanto à realização do contrato ou de sua
validade, e verificada a possibilidade de afetação de interesses de terceiros, o magistrado a
quo determinou a inclusão do credor da obrigação dos pagamentos no polo passivo da
demanda (fls. 53/54).
O requerente, por sua vez, afirma que “não pretende parar de honrar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654 -Voto no 1441
4
suas obrigações perante o terceiro” e ressalta que a ação foi ajuizada exclusivamente em
face do Banco Bradesco pelo descumprimento da Resolução no 3.695 do BACEN. Informa,
ainda, que as questões atinentes ao contrato de empréstimo celebrado com terceiro serão
oportunamente objeto de processo diverso (fls. 56/58).
Concedido prazo para cumprimento do quanto determinado na decisão de
fls. 53/54 (item “(ii)”, supra), a parte esclarece que o objeto inicial da ação era a cessação
dos descontos em sua conta salário e indenização por danos morais em função dos
transtornos causados pelo descumprimento do réu. Em outras palavras, a discussão girava
em torno do banco não poder efetuar débitos na conta corrente do cliente, sem autorização
expressa.
Contudo, por determinação do magistrado de primeiro grau, o apelante
requereu, na petição de fls. 61/81, a inclusão no polo passivo dos Bancos Agiplan, BMG,
PAN, Itaú Consignado e CCB Brasil, tecendo breves considerações sobre questões
relativas aos Bancos Agiplan e BMG.
Após novos questionamentos do magistrado a quo, suscintamente afirmou
que essa ação visa a discutir apenas a “obrigação de fazer e danos referente ao não
cumprimento da solicitação (notificação extrajudicial fls. 19/20) do [a]utor perante o
Banco Bradesco”. Ademais, elucidou que mantém apenas o Banco Bradesco no polo
passivo, sem acréscimo do Banco Agiplan, pois “são casos distintos, devendo serem
tratadas em ações distintas”. Por derradeiro, esclareceu que “desconhece tal contratação
perante à Agiplan, e por isso solicitou ao Banco Bradesco o cancelamento do débito em
sua conta (...). “E mesmo que houvesse aceitado, poderia da mesma forma solicitar o
cancelamento (...)”, por força do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor
(fls. 124/126).
Em resumo, e a fim de delimitar os pedidos e a causa de pedir, o recorrente
esclarece finalmente que se trata de uma ação de obrigação de fazer consistente em
desautorizar o débito em conta do empréstimo firmado com o Banco Agiplan cumulada
com indenização por danos morais.
Tecidas referidas considerações, cumpre observar a falta de clareza nas
petições e manifestações do recorrente, durante o iter processual, o que dificulta a
compreensão dos fundamentos fáticos da demanda.
Malgrado tais circunstâncias, tomando-se por base os documentos escritos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654 -Voto no 1441
5
foram juntados aos autos ao menos sete contratos de crédito pessoal em nome do apelante,
celebrados entre os anos de 2016 e 2018 (contratos de nos 0001070660 fls. 105/107;
1210393418 fls. 108/109; 1210394042 fls. 110/111; 1210649030 fls. 112/113;
1210668701 fls. 114/115; 1210988681 fls. 116/117; e 1210988687 fls. 118/119).
Os contratos não apenas demonstram a existência de vínculo entre o
apelante e o Banco Agiplan, como também confirmam que a forma de pagamento
autorizada pelo apelante foi “débito em conta corrente”, mais especificamente através da
agência e conta do Banco Bradesco objeto dessa ação (conta corrente no 433560).
Compreende-se o raciocínio de liberalidade relacionado ao modo de
pagamento, especialmente em casos de contratação por débito automático. Todavia,
verifica-se, na realidade, que o débito automático foi regulado e autorizado mediante
contratos firmados com instituição financeira diversa do Banco Bradesco.
Nessa senda, reputo correto o entendimento do magistrado de primeiro grau
no sentido de que o autor, na verdade, “pede a alteração unilateral da forma de
pagamento pactuada em contratos de empréstimo, por meio de condenação da requerida
ao cancelamento do débito automático daquelas parcelas anteriormente acordadas” (fl.
177), o que, por sua vez, afrontaria os princípios contratuais e interferiria na esfera
obrigacional de contrato celebrado com instituição financeira diversa.
Apesar do apelante afirmar, na petição de fls. 124/126, que desconhece a
contratação perante o Banco Agiplan, convém ressaltar que nas manifestações anteriores,
não negou a contratação dos empréstimos. Inclusive, desde o início da ação, afirmou existir
contratação de empréstimo com outra instituição (fls. 50/51) e até mesmo que não
pretendia parar de honrar com as suas obrigações perante terceiros.
Deveras, não se olvida que são aplicáveis à controvérsia as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, conforme teor da súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No caso concreto, contudo, não está configurada responsabilidade do apelado por
danos decorrentes da sua atividade bancária.
Note-se que esta ação não tem por escopo a validade dos contratos de
empréstimo celebrados, nem, tampouco, foi demonstrada a abusividade das cláusulas
contratuais acordadas (salvo singela remissão ao artigo 51, IV, Código de Defesa do
Consumidor).
Com efeito, o próprio apelante afirma que não pretende discutir eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001658-93.2018.8.26.0654 -Voto no 1441
6
limitação dos descontos mensais a 35% dos rendimentos e que opta por manter apenas o
Banco Bradesco no polo passivo, sob a justificativa de se tratar de casos distintos.
Ademais, elucida que pretende ajuizar outra ação em face o Banco Agiplan, a fim de
discutir os termos dos contratos, especialmente quanto aos juros fixados (fls. 124/125).
Especificamente em relação à alegação de descumprimento do apelado
sobre a solicitação de cancelamento do débito automático, convém analisar os termos da
notificação extrajudicial de fls. 19/20.
Nesta notificação, verifica-se que o apelante se limitou a colacionar
dispositivos da Resolução do Banco Central supramencionada e do Código de Defesa do
Consumidor, bem como desautorizar “qualquer desconto, pagamento ou débito, de
qualquer valor seja qual for a instituição financeira credora nesta conta”. Trata-se de
documento com teor extremamente genérico, sem qualquer especificação de valores e/ou
instituições financeiras, dificultando consideravelmente qualquer tomada de providência
por parte do apelado.
Portanto, não resta configurada qualquer irregularidade quanto às atividades
bancárias prestadas pelo apelado. Ao que tudo indica, o apelado agiu de acordo com a
modalidade de pagamento contratada pelo apelante perante o Banco Agiplan, razão pela
qual também não comportam provimento os pedidos de restituição em dobro dos valores
descontados e de indenização por danos morais.
Como corolário da assertiva supra, caso desconheça a avença celebrada com
o Banco Agiplan, a desconstituição do negócio jurídico deve ser pretendida em ação
própria, a fim de que se obtenha a suspensão dos propalados descontos em conta corrente,
cuja autorização foi prevista expressamente no contrato.
Não obstante a argumentação concernente ao descumprimento da resolução
mencionada, a análise dos autos revelou a ausência de adminículos probatórios mínimos
acerca da ausência de autorização.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observado o benefício da
gratuidade da justiça em relação ao apelante.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator